Tribunal: TJPA
Processo: 0803986-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803986-54.2022.8.14.0401

APELANTE: LAURO DIEGO BEZERRA BESSA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal gravíssima. Afastada a tese de legítima defesa putativa. Perda dentária com debilidade permanente da função mastigatória. Desclassificação de lesão corporal gravíssima para grave. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além de indenizações por danos morais e materiais, pela prática de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, III, do CP), consistente em fratura dentária resultante de agressão física após colisão veicular.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agressão foi praticada sob a alegada legítima defesa putativa, com consequente absolvição; (ii) saber se a conduta configura lesão corporal gravíssima, por deformidade permanente, ou lesão corporal grave, por debilidade permanente da função mastigatória.

III. Razões de decidir

3. A tese de legítima defesa putativa foi afastada diante da inexistência de elementos objetivos que indicassem agressão iminente por parte da vítima, que apenas registrava a ocorrência com o celular no momento da agressão.

4. Os laudos periciais, aliados à prova testemunhal e à gravação em vídeo, comprovaram a autoria e a materialidade do delito, bem como a debilidade permanente da função mastigatória da vítima.

5. A deformidade estética permanente foi afastada por ausência de alteração visível e irreversível da aparência física, caracterizando-se a hipótese como lesão corporal de natureza grave, conforme o art. 129, §1º, III, do Código Penal.

6. Redimensionada a pena para 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto. Mantidas as indenizações por danos materiais e morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para desclassificar o crime para lesão corporal grave (art. 129, §1º, III, do CP), com fixação da pena em 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A legítima defesa putativa exige indícios mínimos de ameaça injusta iminente, não se configurando quando a agressão é dirigida contra vítima desarmada, que não oferece risco atual. 2. A perda de dente que acarreta debilidade permanente da função mastigatória configura lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, III, do Código Penal, não caracterizando deformidade permanente na ausência de dano estético relevante.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, §1º, III; 33, §2º, "c"; 77.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de janeiro e finalizada aos cinco dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LAURO DIEGO BEZERRA BESSA DE CASTRO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto
, bem como, ao pagamento de
indenização por danos materiais à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e de indenização por morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
pela prática do crime capitulado no
art. 129, §2º, inciso III do CPB
.

Narra a
denúncia:

“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que no dia 20 de maio de 2021, por volta das 14h20min, a Vítima CRISTOVÃO AUGUSTO SILVA DA SILVA estava transitando pelas ruas de Belém, com o veículo da Clínica Oncológica, onde o mesmo é colaborador. No momento em que a vítima estava na Tv. Nove de Janeiro, direcionado para manobrar em sentindo vigente da Rua Domingos Marreiros, o veículo dirigido pela vítima chocou-se com o veículo do denunciado LAURO BEZERRA BESSA DE CASTRO.

Nesta ocasião, o denunciado saiu de seu veículo estarrecido, questionando como o prejuízo causado pela colisão seria resolvido, momento em que a vítima informou ao acusado que iria tirar uma foto da placa do seu veículo para adotar os procedimentos cabíveis.

Ato contínuo, a vítima se direcionou até o veículo que estava dirigindo para pegar seu celular, sendo que no momento em que a vítima estava anotando a placa do veículo, bem como o dano causado, foi surpreendido pelo denunciado com um “soco na boca”.

Conforme consta no Laudo nº 2021.01.005819-TRA (fls. 17/19 ID 53407002), realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que a agressão causou uma fratura no dente incisivo central superior direito (Elemento dentário permanente 11), caracterizando um quadro de debilidade permanente na função mastigatória.

Ressalta-se ainda que, o fato foi registrado por um vídeo e o pen drive contendo as imagens do vídeo foi encaminhado ao Instituto de Identificação Enéas Martins para realização de Perícia Prosoprográfica (Of. 2.449/2021 – CPSB, fls. 31 ID 53407002), porém até o presente momento não foi juntado aos autos.”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega, em síntese:

(i) que o réu teria agido sob
legítima defesa putativa
, por imaginar que a vítima estivesse armada, tendo reagido diante de uma suposta ameaça; questiona ainda a credibilidade do laudo pericial e afirma inexistirem elementos técnicos suficientes para se afirmar a debilidade funcional permanente, pleiteando, com isso, a
absolvição e o afastamento das condenações civis
;

(ii) subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para lesão corporal leve
(art. 129,
caput
, do CP), com a consequente
redução dos valores indenizatórios fixados
.

Em
contrarrazões
, tanto a digna representante ministerial quanto o assistente de acusação manifestam-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante requer a
absolvição

diante da legítima defesa putativa ou a desclassificação para lesão corporal leve
.

Após detida análise do conjunto probatório, verifico que a
pretensão absolutória não merece acolhimento
, contudo assiste
parcial razão à defesa quanto ao correto enquadramento jurídico-penal da conduta, razão pela qual o recurso deve ser parcialmente provido
.

A
materialidade
resta configurada através do
laudo pericial de ID nº 21124369
– datado de 20/05/2011 (dia do crime) que atesta a existência de
deformidade permanente da função mastigatória
(corte e apreensão dos alimentos), devido à
fratura do dente incisivo central superior direito
;
e do laudo de perícia complementar de ID

21124372
– datado de 27/09/2013, o qual comprova a
debilidade permanente da função mastigatória
(corte e apreensão).

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima e das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

A vítima narrou, em síntese:
“que estava indo para Ananindeua levar medicamentos para pacientes que iriam fazer tratamento, quando houve a colisão com o carro do acusado em uma curva localizada na 9 de Janeiro com Domingos Marreiros; que, depois da batida, encostou o carro para ver os prejuízos sofridos; que o acusado já desceu do carro bastante agressivo e não queria acordo; que o acusado queria deixar o local do acidente, quando o depoente informou que iria bater foto do acidente para fazer a ocorrência policial; que o acusado não quis que o depoente tirasse foto do carro e então lhe deu um soco; que não sabe afirmar quem teve culpa no acidente; que uma parte de seu dente quebrou em decorrência do soco; que o dente foi recuperado depois de um tratamento; que não sofreu nenhuma punição da empresa em virtude do acidente; que não sabe quanto foi o prejuízo da batida; que as filmagens do acidente e da agressão foram feitas por um terceiro e este lhe passou o arquivo pelo WhatsApp; que não recorda se desceu do carro já com o celular na mão após o acidente ou se voltou ao carro para pegar o celular.”

O acusado, por sua vez, tentou justificar a sua conduta alegando que o seu veículo já estava sendo perseguido por Cristóvão em ruas anteriores e que apenas deu um soco em sua boca porque, no calor da discussão travada após a colisão dos veículos, viu Cristóvão indo em direção ao carro que dirigia e pensou que ele iria pegar uma arma. Para o acusado, portanto, houve uma ação em legítima defesa.

Todavia, essa alegação não encontra amparo nas demais provas coligidas aos autos, notadamente no vídeo de ID 21124327 e no Laudo de Perícia Prosopográfica (ID 21124307), também constante nos autos, produzido com base em registro audiovisual da cena, o qual demonstra que a vítima portava um celular e fazia a gravação do acidente, momento em que foi surpreendida com um soco desferido pelo réu. O vídeo corrobora a versão da vítima no sentido de que não esboçou qualquer ação agressiva, tampouco indicativa de que portasse arma branca ou de fogo

Assim, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente,
e está em perfeita correlação com

os laudos periciais
.

A tese defensiva de que o acusado teria agido sob o amparo da legítima defesa putativa, por imaginar que a vítima fosse retirar uma arma do veículo, não encontra respaldo nas provas dos autos.

O vídeo periciado mostra que a vítima, no instante em que foi agredida, estava com o celular nas mãos – não esboçando reação violenta, tampouco gesto indicativo de que pudesse estar sacando arma branca ou de fogo. A agressão, ao contrário, foi repentina e dirigida diretamente ao rosto da vítima, enquanto esta registrava a cena com o aparelho telefônico.

Não há, pois, qualquer situação de iminente agressão injusta capaz de justificar a reação violenta do réu. Ausente também o requisito da proporcionalidade do meio empregado.

Além disso, como bem asseverou o
dominus litis,
em suas contrarrazões,
“não há nos autos qualquer elemento que comprometa a confiabilidade dos laudos produzidos pelo IML. A alegação da defesa de que o laudo oficial teria sido baseado em mera cópia não encontra respaldo nos autos e é uma tentativa de desqualificar uma prova técnica que sustenta a materialidade do delito.”

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do réu.

De outra banda,
apesar de o pedido de desclassificação para lesão corporal leve não merecer acolhida (dada a perda de um dente), entendo que tampouco restou caracterizada a hipótese de lesão corporal gravíssima, conforme tipificado pelo juiz
a quo
.

O ponto de controvérsia reside na natureza jurídica da lesão constatada – se trata de deformidade permanente ou perda ou inutilização de função (lesão gravíssima, § 2º, IV) ou de debilidade permanente de função (lesão grave, § 1º, III).

Com efeito, apesar de o Laudo de Lesão Corporal de ID nº 21124369, datado do dia do fato (20/05/2021), atestar
deformidade permanente
em razão da fratura do dente incisivo central superior direito (elemento 11), com comprometimento da função mastigatória, o Laudo de Perícia Complementar – ID nº 21124372, datado de 27/09/2021 –
é claro ao consignar que
“
a lesão não é suficiente para determinar deformidade, porém ainda existe a debilidade permanente da função mastigatória (corte e apreensão dos alimentos).
”

A distinção entre essas figuras típicas é elementar: “Deformidade permanente” exige alteração perceptível e definitiva da aparência física, com repercussão estética significativa e irreversível. Já a “debilidade permanente” diz respeito à redução ou supressão da eficiência funcional de membro, sentido ou órgão, mesmo que não aparente externamente.

Neste caso, a lesão atinge funcionalmente o dente, não o aspecto estético da face – e isso se confirma tanto pelos laudos quanto pelo próprio depoimento da vítima, que afirmou em juízo que o dente foi recuperado depois de um tratamento, o que reforça ainda mais a inexistência de deformidade definitiva.

Gize-se, neste ponto, que a debilidade não perde o caráter de permanente mesmo quando pode ser dissimulada por meios artificiais (como no caso em tela, em que a vítima diz ter recuperado o dente), o que também afasta a pretendida desclassificação para lesão corporal leve.

Assim,
a conduta do acusado subsume-se com precisão à figura da lesão corporal de natureza grave, por debilidade permanente da função mastigatória, nos termos do art. 129, §1º, inciso III, do Código Penal
, devendo ser afastada a capitulação no §2º, relativa à lesão gravíssima.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. PERDA DE DENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que negou provimento ao recurso especial.

2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, alegando que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos para afastar a qualificadora de lesão corporal de natureza grave. Argumenta que a condenação se baseou em presunção de prejuízo à função mastigatória, em dissonância com os laudos periciais.

3. Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada e desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no art. 129, caput, do Código Penal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática aplicou corretamente o óbice da Súmula 7/STJ e a jurisprudência desta Corte sobre a configuração da debilidade permanente da função mastigatória em caso de perda dentária.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem, soberano na análise de fatos e provas, concluiu, com base em laudos periciais e depoimentos técnicos, que a perda do dente pela vítima resultou em debilidade permanente da função mastigatória.

6.
A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência dominante do STJ, que reconhece que a perda de dentes, por comprometer a função mastigatória, configura a qualificadora de debilidade permanente.

7. Alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias implicaria reexame de provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ.

8. A condenação não se baseou em presunções, mas em elementos concretos, incluindo esclarecimentos técnicos que confirmaram que a reabilitação por implante dentário não restabelece integralmente a função mastigatória.

IV. Dispositivo

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; AREsp 2.298.507/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.138/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

APELAÇÃO. RÉU SOLTO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. RECURSO DEFENSIVO QUE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES E A REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO MINISTERIAL QUE, NAS RAZÕES, PUGNA TÃO SOMENTE PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. Primeiramente, deixo de conhecer do recurso ministerial por ausência de regularidade formal, requisito de admissibilidade, diante do teor da manifestação do órgão no momento em que apresenta razões, ocasião em que consigna expressamente que nada tem a opor contra a sentença. Assiste parcial razão à defesa. A inicial acusatória narra que o recorrente, no dia e local dos fatos, ofendeu a integridade corporal de D.P.P., durante uma discussão com esse último que é seu cunhado, dando-lhe uma cabeçada, resultando em deformidade permanente por fratura de dente em arcada inferior. O caderno probatório é composto pela portaria, registro de ocorrência, termos de declaração, laudos de exame de corpo de delito da vítima e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O Laudo de exame de lesão corporal concluiu pela existência de lesão provocada por ação contundente, tendo a perícia concluído pela deformidade permanente por fratura de dente em arcada inferior. In casu, restou farta demonstração da lesão provocada na vítima, emergindo dos autos prova certeira em relação à autoria para a condenação pelos fatos narrados à inicial. Isso porque, os depoimentos prestados em sede policial, consistentes entre si e em harmonia com o restante da prova colhida, foram confirmados em juízo, onde, inclusive, o recorrente confessou os fatos. Tais hipóteses, em conjunto com o restante do contexto apontado, certamente robustecem a certeza no tocante à autoria delitiva dos fatos relatados à inicial, orientando, sem sombras de dúvidas, à manutenção do decreto condenatório. No entanto, cumpre fazer o correto enquadramento jurídico-penal com base no resultado advindo da conduta criminosa. O recorrente foi denunciado e condenado pela prática de lesão corporal gravíssima. O julgador reconheceu que a vítima sofreu deformidade permanente. In casu, o exame de corpo de delito apurou deformidade permanente por fratura de dente em arcada inferior. Deve ser rejeitada, de plano, a conclusão da perícia quanto à existência ¿deformidade permanente, posto que não se vê nas peças técnicas juntadas aos autos qualquer informação capaz de justificar tal conclusão, sendo certo que a vítima não relatou nenhum dano estético aparente capaz de ser classificado como deformidade, inclusive a vítima informou que já realizou a reposição do dente. Ora, é assente na doutrina que deformidade permanente é o dano estético de certa monta, irreparável, visível e capaz de causar impressão vexatória. A lesão não precisa ser impressionante, mas não pode deixar de constituir uma modificação do aspecto exterior do corpo de relativa importância, perceptível à visão e permanente. Não precisa ser repulsiva, mas, obrigatoriamente, deve, pelo menos, criar desagrado ou mal-estar, o que não se verifica no caso concreto. A deformidade sempre implica em uma valoração estética, relacionando¬-se não apenas com a idade e o sexo, mas também com a profissão ou gênero de vida do ofendido. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação jurisprudencial no sentido de que a lesão corporal que provoca na vítima a perda de dentes configura debilidade permanente, nos termos do § 1º, inciso III, do artigo 129 do Código Penal, e não deformidade permanente, como descrito no § 2º, inciso IV, do mesmo artigo (REsp 1620158/RJ). Dessa forma, considerando que no caso em apreço a ofensa à integridade física da vítima resultou na perda de um dente e rachaduras de dois, de modo a comprometer, em alguma medida, a função mastigatória, a conduta praticada pelo recorrente tem enquadramento somente no artigo 129, § 1º, inciso III, do Código Penal. No plano da dosimetria penal, conforme entendeu o juízo sentenciante, não se justificam as considerações desfavoráveis vez que as circunstâncias são inerentes ao tipo penal de lesão corporal de natureza grave, razão pela qual deve ser fixada em seu mínimo legal e assim permanecer nas demais fases dosimétricas, por ausência de moduladores, já que, em que pese a circunstância atenuante da confissão espontânea estar presente, incide o enunciado da Súmula 231 do STJ. Tratando-se de delito praticado com violência, não há que se falar em substituição da pena, nos termos do art. 44, do CP. Cabível, contudo, sursis, previsto no art. 77, do CP, que aplica-se pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante comparecimento bimestral em Juízo e ausência do estado por mais de 30 dias apenas com autorização judicial. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRJ - 0246420-76.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MARCIUS DA COSTA FERREIRA - Julgamento: 27/10/2022 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL)

Por conseguinte,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau,
hei por bem reformar em parte a sentença guerreada, para CONDENAR o réu LAURO DIEGO BEZERRA BESSA DE CASTRO como incurso na sanção punitiva do crime previsto no
art
. 129, §1º, inciso III, do CPB.

Na sentença recorrida, o Juízo de origem considerou todos os vetores do art. 59 do Código Penal como neutros ou favoráveis ao réu, não havendo qualquer fundamento para exasperação da pena-base.

Assim,
fixo a pena privativa de liberdade no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão,
a qual torno
definitiva
, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, mantenho o
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal

Acrescenta-se, ainda, que,
embora tecnicamente cabível a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), nos termos do art. 77 do Código Penal, entendo que a análise quanto à sua efetiva aplicação deve ser realizada pelo juízo da execução penal
. Isso porque o condenado poderá optar entre o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto ou a adesão ao
sursis
, cujo prazo mínimo é de 2 (dois) anos, maior do que a reprimenda imposta.

Mantém-se, por fim, as indenizações fixadas (R$ 1.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais) foram requeridas pelo RMP na denúncia e em alegações finais, e se encontram
moderadas e proporcionais ao dano constatado
, sendo cabível sua manutenção.

Ademais,
eventual análise da hipossuficiência do réu, para fim de redução do valor arbitrado
,
é de competência do juízo da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para desclassificar a conduta do apelante para o crime previsto no art. 129, § 1º, inciso III, do Código Penal, redimensionar a pena para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto às indenizações fixadas.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2026